Tribunal: STF
Processo: ARE 1315991
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE AUDITORIA-FISCAL. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. PERÍODO ANTERIOR À EXTENSÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO.
    1. A prescrição alcança somente as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
    2. Extensão a todos os Fiscais de Contribuição Previdenciária da decisão judicial transitada em julgado, que beneficiou alguns deles, equiparando-os ao Grupo Operacional AF-300 Fisco, que hoje corresponde à Carreira de Auditoria-Fiscal.
    3. Devido o pagamento das diferenças apuradas no período anterior a 01.06.1992, data fixada na Circular 429/92, do Ministro da Previdência Social, observada a prescrição qüinqüenal.
    4. Honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, nos termos do Art. 20, § 4º, do CPC, a serem rateados entre os autores.
    5. Remessa oficial parcialmente provida e apelação improvida” (pág. 28 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 47-53 do documento eletrônico 2). 
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 37; e 39, § 1º, da mesma Carta.
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustenta, em síntese, que,
    “[...[ uma vez que o v. aresto acolheu o pedido modificado pelos autores após a prolação do despacho saneador, houve violação ao princípio do devido processo legal.
    Por outro lado, o v acórdão, ao condenar a autarquia previdenciária no pagamento de diferenças relativas ao período de 01.01.85 a 31.05.92, com base em ato realizado pelo Ministro da Previdência Social em procedimento administrativo, acabou por violar o principio da legalidade. 
    Por fim, cumpre mencionar que o v. aresto acabou por violar o princípio da irretroatividade da norma, na medida em que condenou o ente previdenciário no pagamento de quantias relativa ao período de 01.85 a 05.92, com base em ato administrativo produzido em setembro de 1992” (pág. 89 do documento eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo, apoiado no acervo probatório dos autos e no Decreto-lei 2.225/1985, assim dirimiu a questão posta nos autos:
    “Ademais, escorreita a decisão do Juízo a quo, ao reconhecer o direito dos autores à percepção das diferenças relativas ao período anterior a 01.06.92, pois o despacho do Ministro da Previdência Social, que culminou com a extensão administrativa a todos os integrantes da Categoria Funcional de Fiscais de Contribuições Previdenciárias do INSS, para equipará-los ao Grupo Ocupacional AF-300-FISCO, na Carreira de Auditoria-Fiscal, implicou no reconhecimento de uma situação existente e não impôs qualquer medida restritiva, conforme se infere do teor da decisão a seguir transcrita: 
    ‘GABINETE DO MINISTRO, EM 25/09/92 
    Ref. EM nº 01/92 
    Ass.: Extensão administrativa de decisão judicial 
    1. Em face dos argumentos apresentados pelo Sr. Presidente Interino do INSS, embasados em pronunciamentos dos órgãos técnicos da Autarquia, autorizo a extensão administrativa, na forma postulada, a todos os integrantes da Categoria Funcional de Fiscal de Contribuições Previdenciárias do INSS, da decisão judicial transitada em julgado, para equipará-los ao Grupo Ocupacional AF-300-FISCO, hoje correspondente à Carreira AUDITORIA-FISCAL.
    2. Devolva-se à Presidência do INSS para a adoção das medidas decorrentes.
    Reinhold Stephanes 
    MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL’ 
    Assim, concedida administrativamente a equiparação pretendida, e com a afirmação dos autores de que estão recebendo os vencimentos já com as diferenças pleiteadas a partir de 01.06.92, de acordo com o estipulado na Circular/INSS 429/92, restou ao Juízo a quo a apreciação da parte controversa do pedido, ou seja, o período de janeiro de 1985 a 31 de maio de 1992.
    Considerando que a equiparação do Grupo Fisco à carreira da Auditoria Fiscal do Tesouro Nacional, que gerou as diferenças de remuneração pleiteadas pelos autores ocorreu com a edição do Decreto-lei 2.225/85, tenho que os mesmos fazem jus ao recebimento das mesmas, observada a prescrição qüinqüenal, na forma delineada na sentença” (págs. 25-26 do documento eletrônico 2).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator